Tribunal: TCU
Processo: 014.710/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5819/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de expedir a determinação constante do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 014.710/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Eliane Maciel Justiniano (XXX.261.147-XX); Elza Pereira Pinheiro (XXX.166.481-XX); Floriclea Mara dos Santos (XXX.497.391-XX); Magda Mara dos Santos (XXX.675.131-XX); Marise Marques (XXX.522.219-XX); Simone Maria Marques (XXX.766.821-XX); Sonia Mara dos Santos Oliveira (XXX.636.921-XX); Tania Mara dos Santos (XXX.387.701-XX); Teresinha Martins Duarte (XXX.626.631-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar, com fundamento no art. 7o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023, à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) da beneficiária do ato 111552/2022, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 1o Sargento.